Tribunal: TJSP
Processo: 1005614-42.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDO – ATRASO NAS OBRAS CONSTATADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA - DANO MORAL AFASTADO POR MERO PROBLEMA EM CONTRATO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSOS IMPROVIDOS.